Tribunal: TJMT
Processo: 1016460-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016460-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 983.045.501-72 (IMPETRANTE), PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 983.045.501-72 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), FLAVIO DA COSTA CONCEICAO - CPF: 007.456.091-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI CRISTINA RADAELLI FEO - CPF: 048.350.639-70 (VÍTIMA), GILDA TEREZINHA MALAGGI - CPF: 523.931.439-04 (VÍTIMA), GIORGI LANZARINI PIASSA - CPF: 027.864.110-50 (VÍTIMA), JAIME MENEGUETTI - CPF: 325.712.919-04 (VÍTIMA), LUCIANE SOFFIATI CE - CPF: 710.419.151-87 (VÍTIMA), NILCE GRANELLA MENEGUETTI - CPF: 452.741.850-53 (VÍTIMA), RAUL FAVRETO - CPF: 500.742.539-72 (VÍTIMA), SERGIO SILVA MARIANO - CPF: 717.943.951-72 (VÍTIMA), VALERIA SILVA MARIANO - CPF: 009.697.681-09 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS] (SEIS FATOS), EM CONCURSO FORMAL E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS], TODOS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - ALEGAÇÕES DE QUE É POLICIAL MILITAR E ESTARIA JUNTO DE PRESOS “
DEFINITIVAMENTE CONDENADOS
”, NA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO, JUS À PRISÃO EM “
DEPENDÊNCIA OU SALA ESPECIAL DE ESTABELECIMENTO MILITAR
” - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA “
BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
” OU CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DA LEI No 5.256/1967 - TRANSFERÊNCIA PARA A PRISÃO ESPECIAL OU QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR - PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM PRISÃO ESPECIAL PARA POLICIAIS MILITARES - ALAS SEPARADAS PARA PRESOS PROVISÓRIOS E CONDENADOS – PARECER DA PGJ INTEGRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO –PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE CUSTODIADO EM LOCAL ADEQUADO - ORDEM DENEGADA.

“
Em momento algum o paciente foi mantido na mesma cela que presos comuns ou mesmo que detentos condenados definitivamente, mas conservado, a todo tempo, na companhia de custodiados pertencentes à área da segurança pública
” (Parecer da PGJ no 012635-001/2021).

“
Para observância da garantia à prisão especial basta seja o acusado recolhido em cela distinta das destinadas aos presos comuns
” (STJ, HC no 97615/SP).

“
Incabível a prisão domiciliar quando constatado que o paciente cumpre a prisão especial exatamente conforme especificam os dispositivos legais que regulamentam a matéria, encontrando-se em local adequado e condizente com a sua condição
” de policial militar (TJSC, HC no 2014.095081-8).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016460-33.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE/PACIENTE: PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado por PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA, em
benefício próprio
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE no 1002225-94.2021.8.11.0086), que indeferiu a prisão domiciliar e transferência do paciente para outro estabelecimento prisional pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas] (seis fatos), em concurso formal e tentativa de furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas], todos em concurso material de crimes – art. 155, § 4o, II e IV, c/c arts. 69 e 70, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante/paciente sustenta que: 1) é policial militar e estaria junto de presos
“definitivamente condenados
”, na unidade prisional em que se encontra custodiado [Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães], a caracterizar constrangimento ilegal; 2) faria jus à prisão em “
dependência ou sala especial de estabelecimento militar
”.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a transferência do paciente para algum “
Batalhão da Polícia Militar
” ou concedida prisão domiciliar, “
assim como prevê a Lei 5.256 de 1967, que rege sobre a prisão especial
” (ID 101520481), com documentos (ID 101520482).

Sem pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações

(ID 103754967).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Policial Militar. Prisão cautelar pelo cometimento dos crimes de furto qualificado e tentativa de furto qualificado. 1. Argumenta-se a caracterização de constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente diante do seu recolhimento na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães/MT sem a prévia comunicação ao d. Juízo singular. NÃO ACOLHIMENTO. Paciente regularmente submetido a audiência de custódia no dia 09/06/2021, oportunidade em que foi decretada a sua prisão preventiva. 2. Em seguida, os impetantes indicam que o paciente vem sendo mantido em cela com presos comuns, inclusive condenados definitivamente. NÃO ACOLHIMENTO. Custodiado recolhido em presídio destinado apenas a presos vinculados à área da Segurança Pública. 3. Por fim, pretende-se a imposição a prisão domiciliar ao paciente. IMPOSSIBILIDADE. Não preenchidos os requisitos do artigo 318 do CPP. Proferida sentença penal, na qual o paciente foi condenado a pena de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Conservação da prisão preventiva. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 105934986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
2.9.2021
, o juiz da causa indeferiu a prisão domiciliar e transferência do paciente para outro estabelecimento prisional, nos seguintes termos:

“2. Do pedido de concessão de prisão domiciliar ao acusado Pablo:

Igualmente, não comporta deferimento o pleito desse réu de que a segregação seja convertida em prisão domiciliar.

Como cediço, o rol de possibilidades para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar está contido no art. 318 do CPP, que assim dispõe: [...]

Portanto, a prisão domiciliar pode ser deferida, excepcionalmente, quando o agente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante dispõe o artigo supracitado, prevendo ainda, em seu parágrafo único, que para a substituição deve ser exigida prova idônea dos requisitos.

In casu, como anteriormente mencionado, a defesa não juntou qualquer documento que comprove ser o acusado portador de qualquer doença grave. Além disso, na Unidade prisional em que o requerente encontra-se recolhido, há prestação contínua de atendimento de saúde, de modo que o estado de saúde do acusado, assim como dos demais reclusos, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados, tanto é que ele já compareceu à consulta médica no dia 11.08.2021. [...]

3. Do pedido de transferência do acusado Pablo Rubens Silva de Oliveira:

Finalmente, a Defesa do acusado Pablo Rubens Silva de Oliveira formulou pedido para transferência da Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães/MT para a 1a Companhia Independente de Polícia Militar da mesma Comarca, ou ao 3o Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá/MT. Fundamenta o pleito em uma decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que consigna-se que “presos militares provisórios devem ser encaminhados e custodiados à unidade militar (quartel) a que pertencerem, nos termos do artigo 62, incisos III e IV da Lei Complementar n° 555/2014, combinado com parágrafo único do art. 300 do CPP”, bem como de que as condições da unidade prisional de Chapada dos Guimarães seriam péssimas.

Pois bem.

Na decisão de Id. 62885222, já havia sido determinada a expedição de ofício à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, solicitando informações quanto à situação da cela em que o referido réu estava recolhido.

Em seguida, no Id. 63470259, aportou resposta ao referido ofício, informando que: “PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA, não se encontra em cela separada dos demais reclusos, estando na companhia de mais dois companheiros de cela, todos servidores públicos da área de Segurança Pública”. Ademais, informou que “a Unidade Prisional de Chapada dos Guimarães-MT, não abriga mais presos comuns, sendo agora uma Unidade Prisional voltada para receber apenas presos da área da Segurança Pública dos Órgãos: Federal, Estadual e Municipal, ativos ou inativos.”.

Outrossim, sabe-se que a Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger foi fechada no dia 17/07/2021 para reforma e os 24 presos da unidade foram transferidos para a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães, que agora servirá como presídio militar, sendo que os 64 presos que estavam na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães foram transferidos para outras unidades penais, de modo que, apenas presos militares estão recolhidos no referido local. [...]

Desta feita, pela leitura da norma legal, verifica-se que não há que se falar em qualquer constrangimento sofrido pelo acusado, eis que ele encontra-se recolhido em unidade prisional destinada à presos militares, e, quanto à possibilidade de recolhimento no quartel da instituição a que ele pertencer, vislumbra-se que tal hipótese se destina ao momento da prisão flagrancial, ou seja, apenas enquanto ele aguarda a análise de sua prisão pelo Juízo.

Ademais, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, “para a observância da garantia à prisão especial basta seja o acusado recolhido em cela distinta das destinadas aos presos comuns” (HC 51.324/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010; RHC 44.014/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/09/2014, DJe 15/9/2014). Vejamos: [...]

Sendo assim, observa-se que o requerente encontra-se segregado provisoriamente em estabelecimento prisional destinado exclusivamente a presos da área de segurança pública, não havendo, portanto, qualquer irregularidade. [...].
”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkonki, juíza de Direito – PJE no 1002225-94.8.11.0086)

Em 28.9.2021, o paciente foi condenado a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa por furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas] (fatos 1 a 4);, furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas], por três vezes, em concurso formal (fato 6) e tentativa de furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas] (fato 7), todos em concurso material de crimes (CP, art. 69) e absolvido do furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas], por duas vezes, em concurso formal (fato 5) (PJE no 1002225-94.8.11.0086).

Pois bem.

Consta dos autos que, em razão do fechamento da Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger para reforma em 17.7.2021, os 24 (vinte e quatro) presos da unidade foram transferidos para a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães, a qual “
não abriga mais presos comuns, sendo agora uma Unidade Prisional voltada para receber apenas presos da área da Segurança Pública dos Órgãos: Federal, Estadual e Municipal, ativos ou inativos
” (ID 103754967), de modo que não se verifica constrangimento ilegal na permanência do paciente no referido estabelecimento prisional.

Com efeito, “
em momento algum o paciente foi mantido na mesma cela que presos comuns ou mesmo que detentos condenados definitivamente, mas conservado, a todo tempo, na companhia de custodiados pertencentes à área da segurança pública
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 105934986).

Ademais, “
para observância da garantia à prisão especial basta seja o acusado recolhido em cela distinta das destinadas aos presos comuns
” (STJ – HC no 97615/SP – Relator: Min. Og Fernandes – 10.11.2008).

Logo, não se identifica justificativa apta a ensejar a transferência do paciente para a prisão especial ou Quartel da Polícia Militar.

Ademais, “
incabível a prisão domiciliar quando constatado que o paciente cumpre a prisão especial exatamente conforme especificam os dispositivos legais que regulamentam a matéria, encontrando-se em local adequado e condizente com a sua condição
” de policial militar (TJSC, HC no 2014.095081-8, Rel. Des. Paulo Roberto Satorato – 20.1.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021